Tribunal: TJBA
Processo: 8007010-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007010-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DINALVA CURVELO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E DETERMINA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO JÁ DECIDIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por reputá-lo inadequado para combater pronunciamento judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de execução individual fundada no título executivo judicial do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, no qual se reconheceu o direito de servidores inativos e pensionistas à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18%. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação do ente público e ordenou o prosseguimento do feito para apuração de cálculos e expedição de requisição de pagamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, definindo o recurso cabível; (ii) a possibilidade de rediscussão da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 em face da coisa julgada; e (iii) se a GEAC deve incidir sobre o valor do piso nacional do magistério ou se deve ser por ele absorvida.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil define como sentença o ato que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução (Art. 203, § 1º). A decisão que rejeita a impugnação e determina o prosseguimento da fase executiva para apuração de valores remanescentes e expedição de precatório possui natureza interlocutória (Art. 203, § 2º), sendo passível de reforma pela via do agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Precedentes do STJ e deste TJBA.

4. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias que foram objeto de análise e decisão na fase de conhecimento, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material (Art. 508, CPC). O título exequendo coletivo expressamente afastou a tese de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a alegação de bis in idem, tornando preclusa a discussão sobre a inexigibilidade da obrigação sob tais fundamentos.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial. Por conseguinte, as gratificações que possuem o vencimento base como parâmetro de cálculo, como é o caso da GEAC, devem incidir sobre o valor do piso atualizado, não podendo ser utilizadas para a sua composição global.

6. A desnecessidade de liquidação prévia (Tema 1169/STJ) justifica-se quando o título judicial fixa parâmetros claros e o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, especialmente em obrigações de fazer que não foram suspensas pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para anular a decisão monocrática de inadmissibilidade e conhecer do agravo de instrumento. No mérito, agravo de instrumento desprovido. 8. Teses de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução." "2. Transitada em julgado a decisão de mérito que reconheceu a compatibilidade de gratificação genérica com o regime de subsídio, é vedada a rediscussão da matéria em sede de execução individual em observância à eficácia preclusiva da coisa julgada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007010-36.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, DINALVA CURVELO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Interno e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça